Tribunal: TJMT
Processo: 1000001-57.2019.8.11.0086
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Recurso no: 1000001-57.2019.8.11.0086
Origem: Juizado Especial Cível e Criminal de Nova Mutum
Recorrente: VRG LINHAS AEREAS S.A.
Recorrida: DANIEL RIZZIOLI DE ARAUJO OLIVEIRA e LILIAN JANE DRESSENO
Relator: Antônio Veloso Peleja Júnior
Data do Julgamento: 10.09.2020 adiado para 15.09.20
EMENTA.
RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAS. TRANSPORTE AÉREO DOMÉSTICO. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS. ATRASO DE VOO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE TRÁFEGO AÉREO. ATRASO DE 5 (CINCO) HORAS. DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO. RESPONSABILIDADE CONFIGURADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANOS MORAIS E MATERIAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DA RAZOABILIDADE. JUROS LEGAIS A PARTIR DA CITAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Recurso inominado interposto contra sentença de parcial procedência que condenou a recorrente ao pagamento de danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor e dano material no valor de R$ 201,00 (duzentos e um reais).
2. Propósito recursal é a reforma da sentença a quo para julgar improcedente os pedidos da inicial. Subsidiariamente a redução do quantum indenizatório e alteração do marco inicial para incidência dos juros.
3. Ação indenizatória cuja causa de pedir decorre de cancelamento de voo que culminou em atraso de 5 (cinco) horas do originalmente contratado para chegar no destino final, bem como danos materiais correspondente a despesas com hospedagem e alimentação.
4. Recorridos que adquiriram passagens aéreas para o trecho de Caxias do Sul/RS – Guarulhos/SP (conexão) – Cuiabá/MT com data de embarque no dia 07.12.2018 às 14h15, voo de conexão às 16h50 e chegada ao destino final às 18h10 do mesmo dia. Aduz que o voo de conexão sofreu alteração sem justificativa e os recorridos foram realocados no próximo voo com horário de embarque às 20h40 e previsão de chegada ao destino final às 22h00 do mesmo dia. Sustentam que o voo de conexão sofreu novo atraso de 1 (uma) hora para embarque chegando ao destino final somente às 22h54 do mesmo dia, acarretando um atraso de 5 (cinco) horas do originalmente contratado. Alegam que o atraso culminou na perda de condução para a cidade de Nova Mutum, sendo obrigados a se hospedarem em Cuiabá e arcar com as despesas, inclusive de alimentação. Por fim, informa que o voo inicialmente contratado decolou normalmente, chegando a Cuiabá às 17h55, conforme documento de rastreio anexa a inicial, sendo possível se trata de overbooking.
5. Alegação da recorrente de que o atraso ocorreu em decorrência de trafego aéreo, inexistindo, portanto, o dever de indenizar.
6. O cancelamento/atraso do voo configura falha na prestação do serviço e esta falha, nos termos do artigo 14, “caput” e § 3o, da Lei n.o 8.078/90, enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados, salvo se o fornecedor provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, hipóteses estas não comprovadas nos autos.
7. Problemas operacionais sob o argumento de alteração da malha aérea não elide a responsabilidade do fornecedor, pois se caracteriza como fortuito interno.
8. Ausência de juntada pela recorrida – cujo ônus incumbia – de documento específico que comprove o alegado (reorganização da malha aérea), que, aliás, não tem o condão de eximir sua responsabilidade. Nesse sentido: N.U 1000565-47.2019.8.11.0050, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 13/02/2020, publicado no DJE 19/02/2020.
9. Configuração de falha na prestação do serviço que gera obrigação de indenização.
10. O arbitramento do quantum indenizatório deve observar o critério da razoabilidade, não comportando alteração quando verificada a similitude com as circunstâncias fático-probatórias.
11. Quantum indenizatório arbitrado em observância ao critério da razoabilidade.
12. Dano material devido ante à comprovação de pagamento de despesas referente a hospedagem e alimentação no valor de R$ 201,00 (duzentos e um reais).
13. Juros legais contados a partir da citação quando se trata de responsabilidade contratual.
14. Recurso conhecido e Desprovido.
15. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/1995.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[DANIEL RIZZIOLI DE ARAUJO OLIVEIRA - CPF: 050.593.954-13 (RECORRENTE), RODOLPHO PANDOLFI DAMICO - CPF: 119.248.337-51 (ADVOGADO), LILIAN JANE DRESSENO - CPF: 024.788.221-64 (RECORRENTE), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2020